Tribunal: TCU
Processo: 001.395/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente de omissão no dever de prestar contas de recursos objeto de transferência cujo objeto foi a aquisição de cestas de alimentos e água mineral, kits de higiene pessoal e de limpeza e kits dormitório.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em face da não comprovação da regular utilização dos recursos repassados por força da Transferência 770/2023, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e II, e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. João Luciano Silva Soares; 9.2. aplicar ao sr. João Luciano Silva Soares multa no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), nos termos do art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do RITCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. determinar ao Banco do Brasil que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, recolha aos cofres do Tesouro Nacional o saldo existente na Conta 74.095-0, Agência 566-5, e eventuais investimentos vinculados, de titularidade da Prefeitura Municipal de Pinheiro/MA, referente à Transferência Legal 770/2023 (Siafi 1AANJS), remetendo a este Tribunal, em igual prazo, o comprovante de recolhimento; 9.7. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.8. dar ciência do presente acórdão ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.